Tribunal: STF
Processo: ARE 1490925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 83, p. 5-6):



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA E DE SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL ALI FORMADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADIN Nº 2.332/DF. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Ação rescisória ajuizada pelo INCRA, com base no art. 966, V, do CPC/2015, com vistas à desconstituição 1) do acórdão proferido na Ação de Desapropriação por Interesse Social para Fins de Reforma Agrária nº 0006990-95.2002.4.05.8201; e 2) da sentença de parcial procedência do pedido dos Embargos à Execução nº 0001663-20.2012.4.05.8202. 



    2. Ao julgar procedente o pedido da ação expropriatória, o Juízo sentenciante fixou os juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a imissão na posse (ocorrida no caso em 12.02.2003), incidentes sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado e o valor fixado na sentença, ambos devidamente corrigidos monetariamente. Essa fixação foi mantida pelo acórdão que julgou a remessa oficial, a apelação do INCRA e o recurso adesivo da parte expropriada (APELREEX nº 971/PB), nos seguintes termos: " In casu, ocorrida a imissão na posse do imóvel desapropriado em 12.02.2003 (fl. 240), após a liminar deferida na ADIN 2.332/DF, de 13.09.2001, os juros serão arbitrados em 12% (doze por cento) ao ano ". Quanto ao ponto em tela, a Turma Julgadora negou provimento aos embargos de declaração da autarquia, acentuando: " Não há qualquer omissão no acórdão acerca dos juros compensatórios fixados no acórdão embargado, não merecendo prosperar a alegação da embargante de que os mesmos seriam indevidos por se tratar de imóvel improdutivo, uma vez que os juros compensatórios fundam-se no fato do desapossamento do imóvel e não na sua produtividade, consoante o teor das Súmulas nº 12, 69, 113, 114, do STJ e 164 e 345, do STF [...] ". Essa dicção do título judicial, que transitou em julgado (em 15.08.2013), norteou as contas realizadas na fase de cumprimento de sentença. 



    3. Quanto à sentença dos embargos à execução apresentados pelo INCRA (Processo nº 0001663-20.2012.4.05.8202), foi exarada em 03.04.2014, tendo sido acolhidos os cálculos da Contadoria do Foro, que se pautaram, no que aqui importa, no seguinte critério: " Sobre a indenização menos 80% da oferta, ambos corrigidos aplicamos juros compensatórios na base de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, 02/2003 ". Contra a sentença, apelaram os expropriados, tendo a apelação (AC nº 579.987/PB) sido desprovida em 07.11.2017, em acórdão que transitou em julgado em 2018. 



    4. A ação se centra na discussão sobre os juros compensatórios, considerando a conclusão do julgamento da ADIn nº 2.332/DF, pelo STF. 



    5. Segundo o autor, com a declaração pelo STF da constitucionalidade do art. 15-A, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, o título judicial formado se tornou inexigível e pode ser rescindido com base no art. 535, III e §§ 5º e 8º, do CPC/2015. 



    6. Ocorre que a contagem diferenciada do prazo decadencial fundada nesses dispositivos do CPC/2015 apenas se aplica às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor do novo Código, de acordo com a regra do art. 1.057, igualmente nele inserta, não sendo essa a hipótese dos autos. 



    7. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 15.08.2013 (certidão de id. 14238449), ou seja, antes do CPC/2015. Assim, contado o biênio decadencial previsto no art. 495 do CPC/73 - vigente à época do trânsito em julgado -, o autor decaiu do direito de rescindir o acórdão em agosto de 2015, ainda antes do CPC/2015, que apenas começou a vigorar em 18.03.2016. Conclui-se, desse modo, pela patente inviabilidade da ação rescisória, ajuizada em 01.02.2019, por sua intempestividade.



    8. Precedentes desta Corte Regional. 



    9. Quanto ao pleito de rescisão da sentença que resolveu os embargos à execução da sentença da ação de desapropriação, corresponde à tentativa de desconstituição, por via transversa, do acórdão transitado em julgado da fase de conhecimento, cuja rescisão não é mais possível, como antes se disse, em razão da configuração da decadência. 



    10. De mais a mais, não haveria como se acatar a alegação de violação às regras constantes da MP nº 700/2015 e do § 9º do art. 5º da Lei nº 8.629/93, incluído pela Lei nº 13.465/2017 (na qual foi convertida a MP nº 759/2016), pela sentença dos embargos à execução, porque o aludido decisum foi exarado em 2014, contra ela não tendo o INCRA interposto apelação, de modo que essas regras não foram discutidas e, portanto, não haveria como terem sido ofendidas. 



    11. Decadência reconhecida, extinguindo-se a ação rescisória com resolução do mérito.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 122).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXIV, XXXV e XXXVI; e 184 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 133, p. 17-18):



    “(...) resta claro que a coisa julgada não pode ser vista de forma absoluta, em detrimento de outros princípios constitucionais, devendo ser mitigada quando em confronto com valores aos quais a Constituição Federal confere maior estatura. No caso, é patente o conflito entre o princípio da coisa julgada e o princípio da justa indenização, sendo que este o que deve prevalecer, porquanto corolário de outros valores aos quais a Carta Magna deu especial destaque, principalmente os princípios da moralidade pública, da razoabilidade e da legalidade.



    (...)



    Não há dúvida de que o pagamento de juros compensatórios de 12% ao ano, conforme determinado no julgado rescindendo, contraria o princípio constitucional da justa indenização, além de aplicar regra contrária ao entendimento firmando pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 2.332/DF. Destarte, há de se reconhecer a inexigibilidade do título executivo nesse ponto, conforme o disposto no art. 535, III, § 5.º, do Novo Código de Processo Civil (art. 741, II, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973).”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 147, p. 3-5).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à inviabilidade da ação rescisória em razão da decadência, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência reconhecida pela origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reconheceu a decadência para propositura de ação rescisória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 1% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.482.456-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe de 27.5.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 1.057 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA  ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe de 25.7.2023).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.242.521-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.12.2019).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente